Tribunal: TJBA
Processo: 0016774-95.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016774-95.2008.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A.

Advogado(s)
:
JORGE GOMES ROSA NETO, CAMILLA ALMEIDA DE CASTRO TANAJURA, PAULO ROBERTO FRANCISCO FRANCO, SERGIO BASTOS PAIVA

APELADO: AFFIX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Advogado(s)
:
RICARDO MAGALDI MESSETTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE MÉRITO. MERA CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

2. A dialeticidade recursal é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração de teses defensivas torna o Apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual.

3. Da análise das razões da Apelação interposta, constata-se que a recorrente limitou-se a repetir os argumentos apresentados em sua petição inicial, descurando-se do ônus imposto pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015, de apontar os fundamentos de fato e de direito com que ataca a decisão recorrida e com os quais embasa o pedido de nova decisão.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0016774-95.2008.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,

IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
, e, como apelada,
AFFIX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator